Tribunal: STF
Processo: RHC 192972
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fagner Carlos da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 579.577/SP, Relator o Ministro Jorge Mussi.
    Alega o recorrente, em suma, que faria jus à prisão domiciliar ou à saída antecipada, tendo em conta o risco de contaminação por Covid-19, dizendo-se portador de bronquite crônica.
    Reporta-se à situação precária do estabelecimento prisional, à falta de atendimento médico e à lotação acima da capacidade.
    Diz imperiosa a aplicação das disposições da Resolução nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.
    A defesa requer, 
    “Em face de todo aduzido, nesta presente demanda constitucional, restando delineado o constrangimento ilegal pelo qual padece o recorrente, vez que o v. acórdão atacado ofende o artigo 5º, III e XLIX, da Constituição Federal, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que se conceda a ordem denegada pelo Superior Tribunal de Justiça, concedendo-se LIMINARMENTE e posteriormente concedendo-se a ordem definitiva, para concessão da SAÍDA ANTECIPADA, ou s.m.j. REGIME DOMICILIAR, não podendo o recorrente permanecer preso, em razão do grave risco de morte que corre ao permanecer encarcerado diante da pandemia do corona vírus, haja vista estar preso por crime não violento, de acordo com a Recomendação 62 do CNJ” 
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido(e-doc 2 fl. 50):
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA. WRIT. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. 
    2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira tempestiva e inequívoca, por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.
    3. A desconstituição do afirmado pela autoridade a quo, de que o paciente não comprovou estar incluído no grupo de risco da pandemia de Covid-19 e por não haver registro de casos no estabelecimento prisional em que cumpre pena, demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório produzido no feito, inviável na estreita via do habeas corpus, que não permite o reexame das provas, razões e motivos pelos quais as instâncias de origem formaram o seu convencimento.
    4. Agravo regimental desprovido. 
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. 
    Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado no sentido de que não houve demonstração de que o ora recorrente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.
    Ademais, consta no autos informação do Juízo da execução encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça com o seguinte teor(e-doc 2 fl 6):
    “Atualmente há 15 (quinze) casos de presos com síndrome gripal, por cautela considerados como suspeitos de Covid-19, que, permanecem em isolamento, sem complicações, monitorados pela equipe de saúde diariamente, e, se necessário são encaminhados para o Hospital Estadual de Mirandópolis. Informo que houve um caso confirmado de Covid-19 na unidade, contudo, o sentenciado já passou pela quarentena e voltou ao convívio normalmente. 
    Com relação aos sentenciados que se enquadram em grupo de risco, os mesmos são atendidos regularmente no pavilhão hospitalar, local que são monitorados e orientados, por se tratarem de pacientes que requer atendimento e controle de medicação caso a caso. 
    Ressalto que nesta unidade foram adotadas medidas preventivas de saúde, com base no plano de contingência e as diretrizes da vigilância epidemiológica, monitorando e atendendo sentenciados com quadros gripais, por 8 (oito) profissionais da saúde em atendimento na enfermaria da unidade. 
    Todos os sentenciados com sintomas gripais são monitorados, bem como os demais habitantes de sua cela e do pavilhão. 
    São realizados procedimentos de etiqueta respiratória, entrega de máscaras a todos os presos da unidade e a todos os funcionários, bem como equipamentos de EPIs aos profissionais de saúde e segurança. 
    Todas as instalações dos pavilhões, inclusive celas dispõe de água corrente e sabão. O álcool gel também é obrigatório na higienização, sendo disponibilizados em locais estratégicos nas saídas e entradas de sentenciados do pavilhão. 
    Ademais estão sendo higienizadas todas as dependências desta unidade, como celas, enfermaria, galeria, grades e pavilhões. Até a presente não houve óbito de sentenciado nesta unidade em razão do Covid-19.” 
    Assim, não há razão para que seja concedida medida de urgência ao reeducando, tendo em vista que sequer demonstrou que efetivamente necessita da medida, motivo pelo qual indeferi o pedido da defesa”. 
    Logo, em não havendo demonstração inequívoca quanto à confirmação de situação de risco concreta no estabelecimento prisional em que se encontra o recorrente ou falta de assistência médica, não há que se falar em saída antecipada ou prisão domiciliar.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO IMPUGNADO – DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE AGRAVANTE, DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL DE CARÁTER ESSENCIAL E INDISPENSÁVEL INERENTE ÀS MODALIDADES RECURSAIS – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA ESPÉCIE RECURSAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR – SITUAÇÃO DE PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO CNJ nº 62/2020 – ALCANCE DAS DIRETRIZES PROPOSTAS EM REFERIDA DELIBERAÇÃO – ANÁLISE, EM CADA CASO, DA SITUAÇÃO PARTICULAR DE CADA PACIENTE E DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO – PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NESTES AUTOS, DA IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O PACIENTE ESTÁ RECOLHIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.” (HC nº 188.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7/10/20).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente